Tribunal: TJBA
Processo: 8036870-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036870-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: V. P. F. M. e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GOMES MACHADO BISNETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do procedimento médico de SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA, bem como de sessões de FISIOTERAPIA e PILATES, prescritos ao agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear tratamentos e exames prescritos por médico assistente, que não constam expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em face da alegação de taxatividade do referido rol.

III. Razões de decidir

3. A recusa de cobertura, fundamentada na taxatividade do rol da ANS, revela-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do mesmo diploma.

4. A liberdade contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), os quais impõem às operadoras de saúde o dever de garantir os tratamentos essenciais à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

5. A indicação do tratamento pelo médico assistente é soberana, não cabendo à operadora questionar a terapêutica prescrita, sob pena de violação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art. 170 da Constituição Federal). A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a taxatividade do rol da ANS em situações excepcionais, priorizando o direito à vida.

6. A necessidade dos tratamentos para a parte agravada, sob risco de agravamento de seu quadro de saúde, configura o perigo de dano irreparável, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "É dever da operadora de plano de saúde custear os tratamentos e exames, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada sobre a necessidade e essencialidade do procedimento para a preservação da saúde e da vida do beneficiário, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8036870-19.2025.8.05.0000, figurando como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, como Agravados, V. P. F. M. e MANOEL GOMES MACHADO BISNETO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça